Tribunal: TJDFT
Processo: 0723771-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
DESPACHO As diligências requeridas sob ID 38827782 ou podem ser realizadas pela parte interessada ou devem ser requeridas ao juízo de origem. Assim, aguarde-se o andamento do feito em cartório, por 30 (trinta) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de setembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006